Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702779-17.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ÉRIKA RADESPIEL FERNANDES DA SILVA, RAYSA RADESPIEL RECORRIDO: DILSON JOSÉ RADESPIEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAR CONTAS. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRESCRICÃO. INOCORRÊNCIA. DEVER DO MANDATÁRIO NA GESTÃO DE BENS DE TERCEIROS. ARTIGO 668 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Apenas as partes podem recorrer, além do terceiro prejudicado e do Ministério Público, conforme disposto no art. 499, caput, do CPC. Assim, se uma das agravantes não é parte na ação principal de exigir contas, não tem legitimidade para constar no polo ativo do recurso que impugnou a decisão que condenou a prestar contas. 2. O exercício da pretensão veiculada em ação de prestação de contas se sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, em razão da ausência de previsão legal específica e do caráter pessoal da obrigação. 3. Ainda, que a ação tenha sido ajuizada perante juiz incompetente, a prescrição não se consuma, porque a citação válida, mesmo quando efetuada fora do prazo prescricional, retroage à data da propositura da ação, nos termos do artigo 240, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil. 4. A teor do art. 668 do Código Civil é reconhecido o dever de prestar contas a quem na qualidade de mandatária atuou como gestora de negócios dos bens de terceiros. 5. Agravo de Instrumento desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 119, 120 e 330, todos do CPC, 1.225, inciso I, 1.228 e seguintes, todos do Código Civil, sustentando o interesse e a legitimidade ad causam de RAYSA RADESPIEL (segunda recorrente) no deslinde da causa. Afirmam que como a parte contrária não se insurgiu contra o ingresso de RAYSA no processo, na qualidade de assistente, não poderia a turma julgadora, ex officio e incorrendo em supressão de instância e/ou reformatio in pejus, excluí-la; b) artigo 668 do Código Civil, asseverando que existem três procurações que desoneram a primeira insurgente de prestar contas relativamente a todos os bens imóveis arrolados no instrumento de transação. Argumentam, ainda, que a primeira recorrente não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não efetuou, nem recebeu pagamentos do recorrido, e sequer movimentou recursos da titularidade deste. Ponderam que, ainda que se considere que assumiu a gestão dos bens, direitos e deveres, não há que se falar em dever de prestar contas, já que consta no contrato que esse ônus só adviria após a venda do último item do acervo de bens e direitos do recorrido ou 12 meses após esse marco final, situações que não ocorreram na hipótese; c) artigo 240 do CPC, defendendo que as pretensões deduzidas pelo recorrido estão prescritas. Na petição de id. 25452715 - Pág. 1, o recorrido formula pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ANA CRISTINA PINTO, OAB/MG 74.166, BRÁULIO FERREIRA DUTRA, OAB/MG 152.124, GABRIEL LUCAS BOMFIM NASCIMENTO, OAB/MG 184.981, GEUSLIANO AMARAL RODRIGUES, OAB/MG 134.551, INGRID LAMOUNIER ANTUNES DE ALMEIDA, OAB/MG 182.152, JOÃO ANDRÉ DA SILVA NETO, OAB/MG 180.233, MARCO AURÉLIO TÓFANI FILHO, OAB/MG 123.525, e RONAN SARAIVA FRANCO AMARAL, OAB/MG 107.157. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 17, 119, 120, 240 e 330, todos do CPC, 668, 1.225, inciso I, 1.228 e seguintes, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Esclareço que em atenção ao princípio da não surpresa, a agravante foi intimada a se manifestar sobre o seu interesse no presente recurso. Contudo, foi certificado o decurso do prazo, sem manifestação (ID 15986402). Extemporaneamente, as recorrentes peticionaram em ID 15988426, alegando que “é evidente o interesse da assistente, irmã da primeira agravante e filha do agravado, no deslinde da causa, já que figurou como interveniente no Termo de Transação em que se radica a controvérsia e praticou atos na cadeia de sua execução”. Notadamente, apenas as partes podem recorrer, além do terceiro prejudicado e do Ministério Público, conforme disposto no art. 499, caput, do CPC. No caso, a agravante RAYSA RADESPIEL não é parte na ação principal de exigir contas, processo no 0708333-38.2018.8.07.0020, tampouco pode ser qualificada como terceiro prejudicado; logo, não possui legitimidade para constar no polo ativo do presente recurso” (id. 16035131 - Pág. 1). “Segundo consta do Processo Principal no 0708333-38.2018.8.07.0020, o “Instrumento Particular de Transação, Quitação e outras Avenças” - no qual a agravante obrigou-se alienar bens, pagar dívidas e cumprir obrigações - foi celebrado em abril de 2007. Nesse passo, a ação de prestação de contas foi ajuizada em 2016 (ID 37286369), perante a 11a Vara de Família da comarca de Belo Horizonte, portanto, ainda dentro do prazo. Assim, mesmo que a ação tenha sido ajuizada perante juiz incompetente e tenha ocorrido demora na citação, a prescrição não se consuma, porque a citação válida retroage à data da sua propositura, nos termos do artigo 240, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil” (id. 16035131 - Págs. 1 e 2). “O decisum, acertadamente, vislumbrou não ser razoável que a agravante se negue ao ônus de prestar contas, pois na qualidade de mandatária atuou como gestora de negócios dos bens do condomínio [...] Noutro giro, não prospera o argumento da agravante de que tenha sido dispensada do ônus de prestar contas mediante procuração, juntada aos autos com a contestação. Friso que o mencionado documento (ID 14156939), além de não se sobrepor à legislação, possui objeto diverso do ora em questão, ou seja, ajusta poderes para a transação de um único imóvel que descreve [...] Cumpre registrar que apontado Conflito de Competência cingiu-se a análise da competência para julgar o feito, tendo firmado o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF para processamento da ação [...] Exsurge dos autos, portanto, a obrigação da agravante, na qualidade de mandatária, prestar contas de sua gestão na administração dos bens do requerido” I(id. 16035131 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, relativas ao recorrido, sejam realizadas em nome dos advogados ANA CRISTINA PINTO, OAB/MG 74.166, BRÁULIO FERREIRA DUTRA, OAB/MG 152.124, GABRIEL LUCAS BOMFIM NASCIMENTO, OAB/MG 184.981, GEUSLIANO AMARAL RODRIGUES, OAB/MG 134.551, INGRID LAMOUNIER ANTUNES DE ALMEIDA, OAB/MG 182.152, JOÃO ANDRÉ DA SILVA NETO, OAB/MG 180.233, MARCO AURÉLIO TÓFANI FILHO, OAB/MG 123.525, e RONAN SARAIVA FRANCO AMARAL, OAB/MG 107.157 (id. 25452715 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016